Tribunal: TJES
Processo: 0017928-68.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017928-68.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOISES AVILA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N°0017928-68.2015.8.08.0024

RECORRENTE: MOISES AVILA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 14.230/2021. TEMA 1.199 DO STF. NECESSIDADE DE DOLO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE RECONHECE EXPRESSAMENTE O DOLO ESPECÍFICO. CONSONÂNCIA COM TESE VINCULANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, negou seguimento a Recurso Especial por reconhecer a conformidade do acórdão recorrido com a tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.199. O agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão ao argumento de ausência de dolo específico na conduta, defendendo a inaplicabilidade do referido precedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, por aplicação do Tema nº 1.199 do STF, deve ser reformada sob o argumento de inexistência de dolo específico na prática do ato de improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1.199, fixou a tese de que a configuração dos atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa exige a comprovação do elemento subjetivo dolo, afastando a responsabilização por culpa.

O acórdão recorrido examinou expressamente o elemento subjetivo da conduta e reconheceu a presença de dolo específico, ao consignar que o agente, de forma deliberada e reiterada, subscreveu declarações de inexistência de vínculo funcional perante diferentes entes públicos, omitindo a titularidade de outros três cargos.

A conduta revela intenção consciente de induzir a Administração em erro para viabilizar acumulação de cargos sabidamente incompatível com a Constituição e a legislação vigente, circunstância que caracteriza comportamento doloso e marcado pela má-fé.

Diante do reconhecimento explícito do dolo pelo Tribunal de origem, o acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com a tese fixada no Tema nº 1.199 do STF.

O agravo interno não se presta à rediscussão do mérito da decisão recorrida nem ao reexame do conjunto fático-probatório, limitando-se à verificação de eventual erro na aplicação do precedente vinculante no juízo de admissibilidade.

A ausência de demonstração de distinção relevante entre o caso concreto e o precedente vinculante impede o afastamento da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A configuração do ato de improbidade administrativa exige a comprovação de dolo, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema nº 1.199.

Mantém-se a decisão que nega seguimento a recurso especial quando o acórdão recorrido reconhece expressamente a presença de dolo e está em consonância com precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

O agravo interno não constitui meio adequado para rediscutir o conjunto fático-probatório ou o mérito da decisão recorrida, devendo limitar-se à demonstração de erro na aplicação do precedente vinculante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, “a”; Lei nº 8.429/1992, arts. 9º, 10 e 11, com alterações da Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1.199, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N°0017928-68.2015.8.08.0024

RECORRENTE: MOISES AVILA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 17810696) interposto por MOISÉS ÁVILA contra decisão desta Vice-Presidência que, com esteio no art. 1.030, I, "a", do CPC, negou seguimento ao Recurso Especial (id.
14846647
) com fundamento na plena consonância entre o acórdão recorrido e a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.199.

Nas razões recursais, o agravante sustenta o desacerto da decisão que negou seguimento ao apelo nobre, argumentando a necessidade de reforma do decisum ante a suposta ausência de dolo específico na conduta imputada — elemento subjetivo que defende ser indispensável à tipificação do ato ímprobo, nos moldes do entendimento firmado pelo STF no Tema 1.199.

A controvérsia, portanto, cinge-se à aplicação retroativa das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (LIA), especificamente quanto à necessidade de dolo para a tipificação do ato ímprobo. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1.199, estabeleceu balizas claras:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.

Na hipótese vertente, o Agravante tenta descaracterizar a subsunção do caso ao tema alegando ausência de dolo específico. Todavia, a insurgência não prospera.

Compulsando o acórdão proferido pelo Órgão Fracionário, observa-se que o Colegiado não se limitou a uma análise objetiva da acumulação de cargos. Pelo contrário, o Tribunal de origem procedeu a um minucioso escrutínio do elemento anímico do agente, consignando expressamente a presença do dolo específico.

Consta do aresto que o Agravante, de forma deliberada e reiterada, subscreveu declarações de "inexistência de outro vínculo funcional" perante as Administrações Estadual e Municipal, omitindo a titularidade de outros três cargos. Tal conduta revela o
animus
de ludibriar o ente público para viabilizar uma acumulação que sabia ser inconstitucional e ilegal.

Portanto, o acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a tese fixada pelo Pretório Excelso no Tema 1.199, uma vez que a condenação não se fundou em dolo genérico ou culpa, mas em conduta dolosa e eivada de má-fé, devidamente comprovada nos autos.

Não há, portanto, qualquer descompasso entre o julgado recorrido e a tese do STF; ao contrário, há estrito alinhamento.

Ressalte-se que o Agravo Interno não constitui sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da apelação ou reexaminar o acervo probatório. Sua finalidade é estrita: demonstrar eventual erro na aplicação do precedente vinculante no juízo de prelibação.

Uma vez que o Agravante não logrou demonstrar qualquer distinção (distinguishing) apta a afastar a incidência do Tema nº 1.199, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, com arrimo no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o relator.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.